Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E TERCEIRO INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta da sentença na fase de cumprimento da sentença em ação de despejo por falta de pagamento, na qual o juízo de origem extinguiu o processo, “ante a extinção total da dívida”, com fulcro no art. 924, inc. III, do CPC, haja vista acordo entre as partes e o fiador, terceiro na relação jurídico-processual.
2. O exequente-apelante busca o provimento para homologação do acordo firmado pelas partes e, subsidiariamente, a suspensão do processo pelo prazo do parcelamento acordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões básicas em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de transação no curso do cumprimento de sentença com a participação de pessoa não integrante da relação processual; e (ii) estabelecer se o acordo pode produzir efeitos no processo, inclusive em relação ao terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema processual não veda transação após a sentença ou acórdão, antes estimula a autocomposição a qualquer tempo, amparada no art. 840 do CC e art. 139, inc. V, do CPC para solução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o do CPC) e pacificação social, mesmo que isso envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo (art. 515, § 2o, do CPC).
5. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Entretanto, a transação restringe-se a direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841 do CC) e deve observar, como negócio jurídico, os requisitos de validade que estão previstos no art. 104 do CC, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. No ponto, a transação pode ser judicial mediante escritura pública ou por termo nos autos, bem como extrajudicial por meio de instrumento particular ou por escritura pública, nas obrigações em que a lei a exige (art. 842 do CC).
6. Conquanto a transação possa envolver sujeito estranho ao processo e, inclusive, versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, o juiz limita-se aos pedidos das partes na resolução do mérito (art. 490 do CPC) e a coisa julgada não pode prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506 do CPC). Assim, sem prejuízo à exigibilidade da avença e formação de título executivo extrajudicial descrito no art. 784 do CPC, não é legítima a homologação de acordo de vontade quanto à pessoa estranha à relação processual.
7. No juízo de delibação cabe à autoridade judicial verificar a inexistência de cláusulas da transação que afetem disposições de direito público, representem ilicitude manifesta ou que, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes" (art. 17 da LINDB)”. Nada obsta homologação parcial.
8. A estabilização subjetiva da relação jurídico-processual obsta a alteração das partes e, para isso, o Código de Processo Civil (arts. 108 e 329) estabelece que o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem consentimento do réu, apenas até a citação. Vigora a perpetuação da legitimação, ou seja, as partes consideradas legítimas no início do processo, com a formação da relação processual, devem permanecer até o seu final. O princípio da estabilidade subjetiva da lide visa evitar que as partes sejam surpreendidas no curso do processo, na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento, garantindo-se, assim, o devido processo legal.
9. Incabível a homologação de acordo entabulado pelas partes com o fiador, pessoa estranha à relação processual, porquanto isso importaria manifesta subversão das disposições de ordem processual, sobretudo depois de julgado o mérito da causa, devendo o magistrado, na sentença de natureza homologatória fundada no art. 487, inc. III, “b”, do CPC, ater-se às pretensões que lhe foram submetidas pelas partes, sendo certo que não pode produzir efeitos em prejuízo a terceiro. Apesar disso, o ajuste permanece hígido relativamente às partes que transacionaram em juízo, provido de plena eficácia no feito.
10. O pedido subsidiário de suspensão do processo pelo prazo do parcelamento resta prejudicado, porque o juiz apenas conhece do pedido posterior, quando não acolhe o anterior (art. 326 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
11. Homologação parcial da transação, com ressalva ao terceiro.
12. Apelação conhecida e provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 840, 841 e 842.
CPC, arts. 3o, § 2o; 139, V; 108; 487, III, “b”; 326; 329; 490; 506; 515, § 2o; 784; 924, III.
LINDB, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/10/2015; REsp 2.062.295/DF, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/8/2023; REsp 2.225.716/SP, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/12/2025; Acordo na AR 4.374/MA, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 13/8/2025.
TJDFT. APC 0702644-07.2022.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/02/2024; AGI 0711490-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025; APC 0737743-91.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025.